Tribunal: TJES
Processo: 5002519-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002519-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCELO LEMOS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002519-79.2025.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorridos: MARCELO LEMOS DE ALMEIDA e RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA POR BAGAGEM DE MÃO EM VOO DE RETORNO. TARIFA QUE PREVIA EXPRESSAMENTE O DIREITO A VOLUME DE ATÉ 10KG NA CABINE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARCELO LEMOS DE ALMEIDA e RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas da ré para uma viagem internacional com destino à Argentina. No voo de ida, transportaram suas bagagens de mão na cabine, em conformidade com os limites de peso e dimensão previstos na tarifa adquirida, sem qualquer intercorrência. Contudo, no voo de retorno, ao realizarem o check-in, foram surpreendidos com a informação de que não poderiam embarcar com as mesmas bagagens na cabine, sendo compelidos a despachá-las, sob o risco de perderem o voo. Para tanto, houve a cobrança no valor de R$2.390,96 de forma indevida e abusiva, configurando falha na prestação do serviço e violação ao Código de Defesa do Consumidor. Buscam a condenação da ré à restituição em dobro do valor pago (R$4.781,92) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 para cada demandante.

A sentença proferida dispôs:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida, a ressarcir aos requerentes o montante de R$ 2.390,96 (dois mil trezentos e noventa reais e noventa e seis centavos), concernente ao dano material, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Irresignada, a
TAM LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a relativização dos efeitos da revelia, por entender que as alegações autorais são inverossímeis. Afirma que não praticou ato ilícito, pois a cobrança por despacho de bagagem é prática lícita e regulamentada pela ANAC, sendo responsabilidade do consumidor informar-se sobre a tarifa adquirida. Aduz, ademais, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e aponta a ocorrência de julgamento
ultra petita
, pois o valor da condenação (R$4.000,00) foi superior ao pedido na inicial (R$3.000,00). Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, os autores aduzem que a sentença deve ser mantida, pois a revelia tornou os fatos incontroversos e a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada, gerando o dever de indenizar tanto material quanto moralmente. Pretendem, ao final, o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito.

Inicialmente, quanto à tese de relativização dos efeitos da revelia, embora seja cediço que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não é absoluta, no caso em tela, tal presunção encontra-se em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos. Os recorridos apresentaram prova documental idônea que confere verossimilhança à sua narrativa, cabendo à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, encargo do qual não se desincumbiu.

A discussão gira em torno de averiguar a licitude da cobrança de taxa de despacho das bagagens que, segundo os termos da tarifa adquirida, poderiam ser transportadas na cabine da aeronave.

Sobre a matéria em questão, o Código de Defesa do Consumidor erigiu a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços como um direito básico do consumidor (art. 6º, III, CDC). A oferta, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30, CDC). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

No caso dos autos, verifico que os autores demonstraram, por meio do documento de "Termos e condições de bagagem", que a tarifa por eles adquirida ("Economy Basic") lhes conferia o direito de transportar na cabine, por passageiro, "1 item pessoal até 10kg". Essa informação clara e expressa gerou a legítima expectativa de que tal direito seria respeitado em toda a viagem de ida e volta.

Por sua vez, a TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao apresentar nos cartões de embarque do voo de retorno a informação contraditória de que a "passagem não inclui mala pequena até 12kg", e ao exigir o pagamento de R$2.390,96 para o despacho dos mesmos volumes, frustrou a confiança depositada pelos consumidores e violou o princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais.

Dessa forma, tenho que a conduta da recorrente configurou manifesta falha na prestação do serviço. A alegação de que a cobrança é amparada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC não prospera, pois a referida norma, embora permita a comercialização de tarifas diferenciadas, não autoriza a violação do dever de informação nem a alteração unilateral e prejudicial das regras do contrato após a sua celebração. A oferta vincula o fornecedor. Se a tarifa vendida incluía a bagagem de mão, essa condição deveria ter sido honrada em todos os trechos do contrato de transporte.

Além disso, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano. A imposição de um pagamento inesperado e vultoso, em um aeroporto estrangeiro, sob a iminência de perder o voo de retorno, gera inegável sentimento de angústia, impotência e constrangimento, caracterizando o dano moral passível de compensação pecuniária.

Embora se reconheça o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao sugerido na petição inicial não configura, por si só, julgamento
ultra petita
, uma vez que o montante pleiteado é meramente estimativo e não vincula o magistrado, que possui a liberdade de arbitrar o
quantum
indenizatório tanto para mais quanto para menos, conforme seu livre convencimento motivado, a reforma da decisão para reduzir o valor arbitrado é medida que se impõe. Isso porque, ao estipular o valor da reparação em sua peça inaugural, a própria parte autora estabeleceu o patamar que considerava justo, adequado e, principalmente, proporcional ao abalo sofrido. Desse modo, o montante originalmente requerido deve ser o principal balizador para a condenação, por representar a própria valoração da vítima sobre a extensão de seu dano, sendo a sua manutenção à medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da congruência, evitando-se o enriquecimento sem causa e respeitando-se a justa medida da reparação pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-a de R$4.000,00 (quatro mil reais) para
R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, a fim de adequá-la ao pedido formulado na petição inicial
. No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)